Tribunal: TCU
Processo: 008.858/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute a incorporação de opção de função.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE em benefício da Sra. Jacqueline Soares Ximenes, que ocupou cargo de analista judiciário naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Jacqueline Soares Ximenes, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada indicada no subitem precedente, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará - TRE/CE que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos referentes à parcela indevida da rubrica "opção", sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Jacqueline Soares Ximenes, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.3. alerte a interessada de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que o novo ato de concessão a ser emitido deve: 9.4.1. estar livre da irregularidade indicada neste processo (pagamento da vantagem "opção"); 9.4.2. ser submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.